Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700908-03.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ALEXANDRE ALVES RAMOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária com pedido de liminar proposta em desfavor de Alexandre Alves Ramos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I - ID no 27549872). 2. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. 3. Nas razões de ID no 27549876 o apelante pugna, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega, em suma, estarem presentes todos os requisitos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão e para o deferimento da liminar, incluindo a mora, que decorre do inadimplemento do apelado, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §§ 2o e 3o. 4. Sustenta que o indeferimento da petição inicial e a extinção prematura do feito configuram excesso de formalismo e são incompatíveis com os princípios da efetividade, celeridade, instrumentalidade das formas e da economia processual. 5. Acrescenta que o inadimplemento no contrato de alienação fiduciária, consubstanciado no não pagamento da parcela, configura mora “ex re”, hipótese do Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o. 6. Ressalta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, o que seria suficiente para constituí-lo em mora. Acrescenta que o retorno do AR com a informação “desconhecido” não invalida a notificação. Transcreve julgados, inclusive do STJ, em consonância com sua tese. 7. Defende que a inércia do devedor que deixou de informar o endereço correto ou a alteração do domicílio indicado, não deve atuar em seu próprio benefício. Sustenta que a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o credor, que cumpriu com o requisito legal em observância aos princípios da probidade e da boa-fé. 8. Tece comentários sobre a liberdade de contratar, a força vinculante dos contratos e o princípio da autonomia da vontade. 9. Pede a concessão do efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito e o deferimento da liminar. 10. Preparo (ID no 27549877 e no 27549878). 11. Sem contrarrazões, uma vez que não foi angularizada a relação processual (ID no 27549885). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. 14. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal e não viola o princípio da Colegialidade, objetivando garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 15. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. Do efeito suspensivo 16. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 17. Apesar de o pedido ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. 18. Os fundamentos apresentados pelo apelante para embasar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença confundem-se com as suas próprias razões recursais. 19. Indefiro o efeito suspensivo. Do mérito 20. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 21. O apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I). 22. A ação foi proposta em 29/1/2021. Em 1o/2/2021, foi determinada a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. O autor/apelante deveria comprovar a constituição do devedor em mora, “juntando aos autos comprovante de notificação válido, recebido, ainda que por terceiro, no endereço constante do contrato” (ID no 27549868). 23. Contra esta decisão o apelante interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (proc. no 0705453-31.2021.8.07.0000), que não foi conhecido por decisão desta Relatoria em 23/2/2021 (CPC, arts. 203, § 2o, 321 e 1.015) (ID no 27549870). 24. Em 11/3/2021 sobreveio a sentença que extinguiu o feito por inobservância da determinação de emenda à inicial em razão da ausência de prova da constituição em mora do devedor (ID no 27549871). 25. A comprovação da mora é condição necessária nos processos que versam sobre alienação fiduciária e há pedido de busca e apreensão do bem ofertado em garantia, conforme estabelecido no Enunciado de Súmula no 72 do STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 26. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, está cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 27. O devedor deve comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 28. O endereço do AR de ID no 27549863, pág. 3 é o mesmo da Cédula de Crédito Bancário no 15204122-4, ID no 27549864 - págs. 8-9, a saber: Quadra 13, Conjunto G 33, CEP 72.410-707 (Setor Sul). O AR foi devolvido com a indicação “desconhecido”. A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição do devedor em mora. 29. Assiste razão ao apelante. A sentença deve ser cassada. 30. Informações complementares: Ação proposta em 29/1/2021. Valor da causa: R$ 35.939,97. Não foram fixados honorários advocatícios diante da extinção do processo sem julgamento de mérito e a ausência de angularização da relação processual. DISPOSITIVO 31. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para cassar a sentença ante o reconhecimento da validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e a constituição em mora do apelado. Determino o regular prosseguimento do feito. 32. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 33. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO